Tribunal: TJSP
Processo: 2002282-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Determinação de depósito em juízo das parcelas de certo acordo – O espólio tem dívidas fiscais - A medida evita que os herdeiros recebam valores antes da partilha e do pagamento de todas as dívidas do espólio - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.